Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a perda do objeto do Mandado de Segurança decorrente da revogação do procedimento licitatório.
4. Não se justifica que a licitação (objeto macro) uma vez revogada, pouco importa a motivação, tenha um dos requisitos (objeto micro) discutido perante o Poder Judiciário. 4.1. A supremacia do interesse público viabiliza a atualização do edital e publicação de novo certame, garantindo nova oportunidade para as partes impetrantes promoverem sua habilitação e questionarem os critérios adotados no novo edital.
5. Recurso conhecido e não provido.